Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735418-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUSA ESPINDOLA CORDEIRO, MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO APELADO: MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO, VANUSA ESPINDOLA CORDEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento dos recursos, suscitadas, respectivamente, nas contrarrazões apresentadas no ID 59304428 e no ID 59304429. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora